Tribunal: TJSP
Processo: 1001495-53.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência. Recurso da parte autora, pretendendo a exclusão da ex-empregadora Sociedade Michelin, do polo passivo. Acolhimento. Inexistência de relação jurídica entre as partes. Ausência de interesse jurídico, a justificar a permanência da ex-empregadora no polo passivo. Recurso da ex-empregadora prejudicado. Inconformismo da requerida

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência. Recurso da parte autora, pretendendo a exclusão da ex-empregadora Sociedade Michelin, do polo passivo. Acolhimento. Inexistência de relação jurídica entre as partes. Ausência de interesse jurídico, a justificar a permanência da ex-empregadora no polo passivo. Recurso da ex-empregadora prejudicado. Inconformismo da requerida Bradesco. Preliminares. Incompetência relativa. Rejeição. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Súmula 101 do TJSP. Custeio do plano. Existência de plano com formas de custeio diferenciadas para funcionários ativos e inativos. Impossibilidade de distinção entre funcionários ativos e inativos. Aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema no 1034. Mensalidade que deve corresponder à soma da parte custeada pelos funcionários ativos e a parte custeada pela ex-empregadora. Direito a restituição de eventuais valores pagos a maior. Cobrança da mensalidade pelo custo médio. Medida que observa o princípio do mutualismo e se mostra adequada caso não seja possível identificar valor devido. Recurso do autor provido. Recurso da ex-empregadora prejudicado. Recurso da operadora desprovido.